Tribunal: TJDFT
Processo: 0712138-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712138-20.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A RECORRIDO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: COMPETÊNCIA. PACTO FEDERATIVO. AUTONOMIA. ENTES FEDERADOS. ESTADO DEMANDADO. AUSÊNCIA. ELEMENTOS. ARTIGO 52 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADI 5492. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INEFICÁCIA. HIPÓTESE DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. O artigo 1o da Constituição da República consagra os princípios estruturantes que indicam e constituem as diretrizes fundamentais que informam toda a ordem constitucional brasileira. Caracterizam-se pelo alto grau de abstração e por expressarem as decisões políticas fundamentais em relação à forma e à organização do Estado brasileiro. 1.1. O princípio federativo indica a formação de um pacto entre Estados, que abdicam de sua soberania em prol de um ente central e passam a ter autonomia nos termos estabelecidos pela Constituição. 1.2. Dessa maneira, a autonomia desses entes federados, consistente em sua capacidade de autodeterminação nos termos constitucionalmente fixados, importa no seu poder de editar normas próprias, com expressa determinação de suas competências. 2. O artigo 52 do Código de Processo Civil, estabelece que se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. 2.1. Não se encontram caracterizados nenhum dos elementos elencados no artigo 52 do Código de Processo Civil que atraiam a competência para a Circunscrição Judiciária de Brasília, no caso concreto em que a demanda se refere à venda de participações acionárias de empresa pública situada em Goiânia-GO, sendo que a primeira agravante tem sede em Goiânia-GO e a segunda agravante, sede em Niterói-RJ. 3. Além de não estarem presentes os requisitos objetivos do art. 52, do Código de Processo Civil, sua interpretação não poderá impor afronta à Constituição Federal, fazendo prevalecer o entendimento de que um Estado da Federação possa ser demandado em outro, em desrespeito às suas leis de organização judiciária. A interpretação deve ser empreendida conforme a constituição, através dos critérios hermenêuticos concebidos para a estruturação do pacto federativo, consubstanciado nos artigos 18, 125 e 126 da Carta Magna, transmudando, nesse caso, a natureza jurídica da competência relativa em absoluta. 3.1. Ademais, em interpretação lógico-sistêmica, somente se poderia conceber a regra contida no art. 52 do Código de Processo Civil como circunscrita ao âmbito territorial de cada ente da Federação. Precedentes. 4. A cláusula de eleição de foro é uma hipótese de prorrogação voluntária de competência, razão pela qual somente pode afastar a aplicação das regras referentes à competência relativa, excluindo-se, ainda as situações de competência territorial com nítida natureza absoluta, como é o caso da ação real imobiliária e da ação civil pública, que se firma pelo local do dano e, igualmente, a hipótese aqui versada. 4.1. Em razão da autonomia concedia aos entes federados, não se pode conceber que as regras de competência poderiam ser afastadas por eventual cláusula de eleição de foro, sob pena de malferimento do pacto federativo. 4.2. A cláusula de eleição de foro, quando tem a pretensão de mitigar hipótese de competência com natureza absoluta, padece do vício de ineficácia. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 63, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, porque o foro de eleição teria sido afastado fora das hipóteses legais; b) artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, afirmando a possibilidade de um estado da federação processar e julgar causas onde seja parte outro ente federativo, inclusive na condição de réu. Verberam que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, a competência prevista na Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás não é absoluta, e que não se sobrepõe às regras de competência previstas no Estatuto Processual vigente. Acrescentam que o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, e sim mera vara especializada. Invocam divergência jurisprudencial, colacionando ementa deste egrégio Tribunal de Justiça a título de paradigma. Por fim, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 52, parágrafo único, e 63, caput e § 3o, ambos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelas recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, no tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005